Tribunal: STF
Processo: HC 229759
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jaqueline Aparecida Dia em favor de Marco Aurélio Ribeiro de Almeida contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 803.451/MG.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, c/c artigo 40, IV, todos da Lei 11.343/2006, c/c artigo 61, I do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 9 anos, 4 meses, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que a autoridade coatora o indeferiu a liminar para Marco Aurélio, Vanessa e Patrick, porém analisando o mérito, decidiu pela absolvição dos réus em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e que concedeu a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (p. 4)



    Alega que o conjunto probatório apresentado durante o curso do processo não demonstrou de forma clara e inequívoca a participação dos réus em uma associação voltada para o tráfico de drogas. (p. 4)



    Aduz que não foi localizada nenhuma droga com o paciente e tampouco em sua residência. (p. 5)



    Requer a análise criteriosa da absolvição do paciente, com base na fragilidade do conjunto probatório para o crime de tráfico de drogas. (p. 5)



    Sustenta que não há outra saída a não ser examinar, de leve, a prova pré-constituída no processo penal para se identificar o constrangimento ilegal (...). (p. 6)



    Alega que A condenação proferida está baseada em argumentos imaginários, suposições engendradas que se adequam abstratamente a qualquer processo criminal, mas que se mostram frágeis quando analisadas detalhadamente e de forma concreta. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o paciente do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11/343/2006. (p. 10)



    O ato coator foi publicado em 15.6.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 801.528/MG, verifico que o Ministro Rogerio Schietti Cruz concedeu a ordem a fim de absolver o réu pelo delito de associação para o tráfico. (stj.jus.br)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A defesa requer a absolvição do paciente quanto o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11/343/2006, sustentando ausência de prova material relacionada ao tráfico de drogas, como entorpecentes, em poder do paciente e a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a acusação de tráfico de drogas. (eDOC 1, p. 5)



    Na especie, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais consignou a autoria delitiva do paciente, vejamos: (eDOC 5, p. 9-14)



    “Da pretendida absolvição. A defesa almeja a absolvição de Marco Aurélio, sustentando a ausência de materialidade ou de provas suficientes acerca da autoria delitiva. Sem razão. (...) (p. 9)



    A materialidade dos delitos está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório circunstanciado de investigação (ordens nº 02/04), assim como pelo laudo de constatação preliminar e pelo exame definitivo de drogas (ordens nº 03 e 88), que atestaram a apreensão de 213 (duzentos e treze) pedras de crack, pesando 29,29g. A autoria, da mesma forma, é inconteste. (...) (p. 10)



    O apelante, em juízo, afirmou que apenas passava pelo local dos fatos, não tendo qualquer ligação com os corréus e com os materiais ilícitos apreendidos. Disse que foi chamado pelos policiais para ser testemunha das diligências, mas, diante de sua recusa, passou a ser acusado de tráfico pelos castrenses. Asseverou que quando foi abordado, os militares já estavam na posse dos entorpecentes, não tendo presenciado a apreensão (PJe Mídias). Contudo, a negativa de autoria por parte de Marco Aurélio não encontra amparo nos autos. (...) (p. 11)



    No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela referida testemunha em juízo (PJe Mídias), oportunidade em que confirmou ter visualizado o apelante, juntamente com Vanessa e Patrick, dispensarem o material ilícito (110 pedras de crack) ao solo. Afirmou também que a outra guarnição flagrou o corréu Breno saindo da residência e escondendo mais entorpecentes em um lote vago. Ressaltou que Vanessa e Marco Aurélio já eram conhecidos no meio policial pela prática do tráfico de drogas, havendo diversas denúncias em desfavor deles.



    De igual maneira, o policial militar Alexandre Silva, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório PJe Mídia), confirmou o recebimento de denúncias acerca da prática do tráfico de drogas por Marco Aurélio e Vanessa, com indicação da residência onde ocorria a mercancia ilícita. Ratificou ter visualizado o momento em que Breno saiu do imóvel e escondeu entorpecentes no lote vago próximo. (p. 12)



    Por óbvio, a palavra dos policiais que participam de diligências deve, sim, merecer credibilidade e validade, porque se o Estado confere aos seus agentes a atribuição de prevenir e combater a criminalidade, não pode ele (Estado-Juiz), através de sua prestação jurisdicional, retirar-lhes a boa-fé das informações acerca da autoria do crime.



    Assim, os depoimentos dos policiais devem ser considerados idôneos e capazes de embasar uma condenação, quando em consonância com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios concretos a infirmar a sua veracidade, conforme entendimento uníssono do augusto Superior Tribunal de Justiça: (...) (p. 13)



    Ora, da análise probatória acima, verifica-se que as versões apresentadas pelo apelante e pelos corréus, em alguns pontos conflitantes, não são capazes de eximi-lo de sua responsabilidade criminal. Saliente-se que, as circunstâncias dos fatos e a quantidade de entorpecentes apreendidos afastam a tese defensiva de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, até mesmo porque, em juízo, Marco Aurélio afirmou ter parado de usar entorpecentes no ano de 2018. Logo, concluo haver elementos probatórios aptos a demonstrar a prática pelo recorrente do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.” (...) (p. 14)



    Para entender de forma diversa, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Portanto, caso a medida requerida pressuponha uma análise ampla do caso concreto, indo além da cognição limitada que se permite em sede de habeas corpus, inviabiliza-se a concessão da ordem por este meio. O Supremo Tribunal Federal não pode se caracterizar como sede de um novo juízo integral da causa, com um reexame exauriente do julgado pelas instâncias inferiores.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente